Tribunal: TJDFT
Processo: 0725902-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725902-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME AGRAVADO: THALES ABRAHAM KALIOPE GUSMAO FILHO, EDJUNIOR SILVA BARROS, THAIS CALIOPE GUSMAO BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI – ME contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza - CE (Id 240643895, origem). A agravante, em suas razões (Id 73382816), defende que o título extrajudicial fundado em nota promissória, reforçada por contrato de confissão de dívida, foram firmados de forma válida, com cláusula de eleição de foro em favor da Circunscrição de Taguatinga – DF. Alega que a cláusula de eleição de foro é válida, nos termos do §1o do artigo 63 e artigo 46, ambos do CPC, bem como de acordo com o disposto na súmula no 335 do STF. Sustenta ser vedada a declinação de competência relativa de ofício, nos termos da súmula no 33 do STJ. Assevera que “tratando-se de nota promissória, aplica-se o princípio da abstração e da autonomia, sendo a obrigação de pagamento desvinculada de eventual relação subjacente. O local de pagamento foi pactuado como Taguatinga/DF, conforme consta expressamente na cláusula 13 da Confissão de Dívida firmada entre as partes.” Pondera que o contrato firmado entre as partes caracteriza relação entre empresa e devedor pessoa física capaz, sem qualquer traço de hipossuficiência técnica ou econômica. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a competência do Juízo de Taguatinga - DF seja mantida. Preparo regular (Id 73382156). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme Tema 988, cuja tese restou assim estabelecida: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da comarca onde residem os réus (Fortaleza – CE). Assim, apesar de a questão da competência não estar no rol do artigo 1.015 do CPC, é possível aplicar o entendimento exposto no recurso repetitivo, por não ser razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Dessa forma, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca de Fortaleza - CE até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora